Tribunal: TJDFT
Processo: 0726659-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CRITÉROS DE CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a Lei de Execuções Penais preveja a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e família, tal previsão não implica direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada a conveniência no caso concreto pelo Juízo da execução, sobretudo a existência de vagas e estabelecimento adequado na localidade pretendida.
2. Agravo conhecido e não provido.